Tribunal: TJMT
Processo: 1004433-47.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004433-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAUL MELO OLIVEIRA - CPF: 008.764.153-46 (ADVOGADO), IDELSO PIMENTEL MALHEIROS JUNIOR - CPF: 587.196.101-06 (AGRAVANTE), S.A.M. - PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.904.172/0001-88 (AGRAVADO), AILTAMAR CARLOS DA SILVA - CPF: 349.811.951-68 (ADVOGADO), DHIEGO TAVARES DE SOUZA - CPF: 028.742.011-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n
. 1004433-47.2023.8.11.0000– São Felix do Araguaia.

Agravante:
Idelso Pimentel Malheiros Junior.

Agravada:
S.A.M. – Participações Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO/MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar deferida pelo Juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n
. 1004433-47.2023.8.11.0000– São Felix do Araguaia.

Agravante:
Idelso Pimentel Malheiros Junior.

Agravada:
S.A.M. – Participações Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Idelso Pimentel Malheiros Junior em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia, que nos autos da ação de interdito proibitório/manutenção de posse que lhe move a S.A.M. Participações Ltda., deferiu a tutela vindicada para conceder a manutenção da autora na posse da área denominada Fazenda Quatro Irmãos, de 3.246 há, matriculada sob o nº. 15.750 no CRI de São Felix do Araguaia. Por conseguinte, determinou que o réu, ora agravante, se abstenha de praticar qualquer ato espoliativo ou turbativo na posse da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), com limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, alegando que a liminar foi deferida sem a realização de audiência de justificação prévia. Esclarece que a divergência documental entre as propriedades cujo conflito recai a posse, evidencia que a sobreposição foi criada pela recorrida para pleitear ocupação sobre a área alheia.

Segue defendendo a existência de outros meios para controvérsia de perímetro, não sendo razoável conceder proteção possessória àquele que, deliberadamente montou a documentação apenas para ajuizar a demanda, destacando que a agravada informa ser proprietária da Fazenda Quatro Irmãos desde 2008, porém, o polígono da área foi lançado para a certificação apenas em 2020, quando da propositura da ação. Pugna pela revogação da liminar concedida.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 160954083).

Não foram prestadas as informações.

Sem contraminuta (id.
164470173
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n
. 1004433-47.2023.8.11.0000– São Felix do Araguaia.

Agravante:
Idelso Pimentel Malheiros Junior.

Agravada:
S.A.M. – Participações Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
S.A.M. – Participações Ltda., por meio de seu representante, Claudio Antônio Buziquia,
ajuizou
ação de interdito proibitório/manutenção de posse em face de
Idelso Pimentel Malheiros Junior
,
aduzindo que adquiriu a propriedade denominada Fazenda Quatro Irmãos, com área de 3.246 há, matriculada no CRI de São Félix do Araguaia – MT, sob o n° 15.750, no ano de 2008.

Alegou que o Requerido, ora agravante, teria adquirido a área limítrofe a sua, entrando na referida área em 31/10/2019, por força do mandado de imissão de posse, oriundo dos autos de cód. 41955, o qual não veio a respeitar os limites existentes, turbando a área da autora, derrubando as cercas, alegando que estas não estariam corretas.

Seguiu sustentando que no ano de 2018 veio a ter sua posse molestada pelo Sr. André Plentz, ajuizando a ação em seu desfavor (cód. 145713), obtendo liminar favorável a si, não tendo mais este lhe ameaçado em sua posse.

Afirmou que a ação de imissão de posse de cód. 41955, no qual imitiu o requerido, ora agravante, na área limítrofe a do autor, fora ajuizada em desfavor de Oscar José Plentz, restituindo uma área de 213,9182 há ao réu - Sr.
Idelso Pimentel Malheiros Junior
.

Sustentou que a área em que o Requerido foi imitido, que faz divisa com a da Requerente, é a mesma área anteriormente ocupada pelo Sr. André Plentz, filho do Sr. Oscar José Plentz.

Declarou que o réu começou a turbar a área da Requerente, alegando que as suas divisas estariam erradas, e que ele iria derrubar a cerca, e edifica-las no local correto.

Assinalou que o Requerido sempre teve a plena ciência do local da divisa, pois, quando fora imitido na posse de seu imóvel, ou seja, fazenda Uirapuru, o mesmo já era conhecedor do local de todos os marcos e suas divisas.

Não obstante os fatos narrados acima, o Requerido tem intensificado as ameaças de invasão, bem como, constantemente tem cortado as cercas da divisa da fazenda da Requerente, inclusive tocando o gado da Autora para outros lugares distantes, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

O douto magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida, para o fim de conceder a
Manutenção da autora na posse da área da Fazenda Quatro Irmãos,
de 3.246 há, matriculada sob o n° 15.750 no CRI de São Félix do Araguaia – MT,
turbada pelo Requerido com a destruição de parte da cerca.

Por conseguinte, determinou que o requerido se abstenha de praticar qualquer ato espoliativo ou turbativo na posse que a parte autora exerce sobre a referida área,
sob pena de, assim não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), com o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para o caso de descumprimento da ordem.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, alegando que a liminar foi deferida sem a realização de audiência de justificação prévia. Esclarece que a divergência documental entre as propriedades cujo conflito recai a posse, evidencia que a sobreposição foi criada pela recorrida para pleitear ocupação sobre área alheia.

Segue defendendo a existência de outros meios para controvérsia de perímetro, não sendo razoável conceder proteção possessória àquele que, deliberadamente montou a documentação apenas para ajuizar a demanda, destacando que a agravada informa ser proprietária da Fazenda Quatro Irmãos desde 2008, porém, o polígono da área foi lançado para a certificação apenas em 2020, quando da propositura da ação. Pugna pela revogação da liminar concedida.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 - negritei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO - ORDEM DE DESPEJO – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CABIMENTO DOS EMBARGOS EM FACE DE AÇÃO DE DESPEJO - DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DESPROVIDO - COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS - ARTS. 678 E 300, NCPC - DECISÃO CONFIRMADA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Tendo adquirido o fundo de comércio e não sendo parte na ação de despejo, deve ser ratificada a decisão que defere liminarmente embargos de terceiro, sobretudo quando demonstrada satisfatoriamente a presença dos requisitos do art. 678, do NCPC.

Em razão da complexidade da causa, mostra-se prudente a realização de instrução probatória para a tomada de decisão definitiva, sendo forçosa a manutenção da decisão original.”
(RAI n. 0101627-11.2016.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.10.2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

Não obstante, nota-se dos autos a existência de trama fática que exige aprofundada análise dos elementos e documentos trazidos à baila, incompatível com a estreita via do agravo.

Por certo, o recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que analisou os requisitos da tutela de urgência não é palco para a análise exauriente de eventual
divergência documental existente entre as propriedades, cujo conflito recai a posse
discutida no feito.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a liminar possessória pleiteada pela agravada.

Assim, conquanto o agravante sustente que houve equívoco na
interpretação formada pelo d. magistrado, repiso
que a tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, turbação, data da turbação e continuação da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.
In litteris
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A despeito das contundentes alegações do agravante, a
o menos neste estágio prematuro do feito, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre os argumentos defendidos, mormente em razão da alegada sobreposição demarcatória,
controvérsia de perímetro
, que
demandam maior dilação probatória.

Com efeito,
é possível aferir dos documentos trazidos com a inicial, que a autora, ora agravada, exerce a posse sobre a Fazenda objeto da ação, sendo, inclusive, confirmada pelo Oficial de Justiça nos autos de cód. 145713 (Constatação datada em 18/10/2018 - ID n° 29511345), no qual se verifica que os próprios vizinhos da área atestaram que o Sr. Cláudio Antônio Buziquia, representante da autora, exerce a posse da área há mais de 11 (onze) anos, restando evidenciada
a
probabilidade do direito.

Como bem sustentado pelo magistrado de origem:
“Frisa-se que o autor tem a posse da presente área referendada naqueles autos (cód. 145713), devendo, de igual forma, ver sua pretensão aqui atendida, posto que, ao menos nesta seara perfunctória, tem demonstrado o exercício de sua posse na área da Fazenda Quatro Irmãos”.

Do mesmo modo, restou caracterizada a turbação e a data da sua ocorrência, conforme o Boletim de Ocorrências acostado no id. 29511356 – autos de origem, que demonstrou que esta ocorreu há menos de ano e dia do ajuizamento da ação, ou seja, em novembro de 2019, bem como que, posteriormente, teria o requerido, ora agravante, ameaçado esbulhar a área, preenchendo, portanto, todos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Ademais, acerca da necessidade de realização da audiência de justificação prévia, ressalta-se que o próprio artigo
562, do CPC,
dispõe que
: “
estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
(...).
(grifei).

Assim, para desconstituir tal assertiva, é
imprescindível a análise aprofundada dos documentos, que será dirimido pelo juízo de origem,
devendo prevalecer o
status
atual, em atenção à continuidade da posse e ao posicionamento do magistrado
a quo,
mais próximo aos fatos discutidos
.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Para a concessão de liminar em possessória, necessária a presença dos permissivos elencados no artigo 561 do CPC
in verbis.

“Art.561 – Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Segundo lições do festejado doutrinador Sílvio de Salvo Venosa, a posse é um estado de aparência, que em face de sua importância no mundo dos fatos, tem a proteção do ordenamento jurídico, visto que exterioriza um ou todos os poderes da propriedade. Vejamos o seu conceito nas palavras do doutrinador:

“Por essa razão, nosso código apresenta vantagens em relação a outras legislações na conceituação do art. 1.196 (antigo, art. 485). Essa disposição não se refere aos direitos reais, mas a poderes inerentes ao domínio ou à propriedade:
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Com isso, o legislador trouxe para o mundo jurídico o fato da posse. Antes de entrar no mundo jurídico, a posse é apenas um fato”
. (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Direitos Reais. 4. ed. atual. de acordo com o Código Civil de 2002. Estudo Comparado com o Código Civil de 1916. São Paulo. Atlas S.A. 2004. pg. 62)

Dito isso, constata-se que os requisitos legais da posse, assim como a ocorrência e data da turbação, restaram demonstrados em sede de cognição sumária. Nesse contexto,
deixo de determinar a realização de auto de constatação da área, posto que a posse do autor já fora evidenciada nos autos de cód. 145713, conforme auto de constatação realizado pelo Oficial de Justiça naqueles autos
.

A probabilidade do direito

restou evidenciada, pois da análise da documentação que acompanha a inicial é possível aferir que o autor exerce a posse sobre a Fazenda objeto da ação, sendo, inclusive, confirmado pelo Oficial de Justiça nos autos de cód. 145713 (Constatação datada em 18/10/2018 - ID n° 29511345), no qual se verifica que os próprios vizinhos da área atestaram que o Sr. Cláudio Antônio Buziquia, representante da autora, exerce a posse da área há mais de 11 (onze) anos.

Frisa-se que o autor tem a posse da presente área referendada naqueles autos (cód. 145713), devendo, de igual forma, ver sua pretensão aqui atendida, posto que, ao menos nesta seara perfunctória, tem demonstrado o exercício de sua posse na área da Fazenda Quatro Irmãos.

Do mesmo modo, ficou caracterizado a turbação e a data da sua ocorrência, conforme Boletim de Ocorrência (ID n° 29511356) e termo de imissão de posse do Requerido (acostado no bojo da inicial e confirmado por este Juízo em consulta ao Sistema Apolo).

Destarte, a definição da data do esbulho é de extrema relevância para a concessão de liminar em ação possessória, haja vista que caso a posse seja velha (mais de ano e dia), não cabe a aludida medida liminar, conforme dispõe o artigo 558 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo
quando a ação for
proposta
dentro de ano e dia da turbação
ou do esbulho afirmado na petição inicial.

No caso em apreço, o Requerente, em sede de cognição sumária, conseguiu demonstrar que a turbação ocorreu há menos de ano e dia do ajuizamento da ação (novembro de 2019), bem como, posteriormente, teria o requerido ameaçado esbulhar a área, preenchendo, portanto, todos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil; por conseguinte, o pedido de liminar merece guarida.

Logo, considerando a coerência dos fatos relatados e os documentos juntados, entendo ser o caso de concessão do pedido liminar, porquanto presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Neste toar de ideias, com base em juízo de probabilidade da existência do direito, evidenciadas a posse da parte autora sobre a área em litígio e a turbação e ameaça pelo Requerido há menos de ano e dia do ajuizamento da ação, a concessão da liminar é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento do e. TJMT,
ex vi:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO”
– VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESCONTITUAM A DECISÃO RECORRIDA – ARTIGO 927 DO CPC –
POSSE E TURBAÇÃO DEMONSTRADAS DE ACORDO COM O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
A concessão de liminar em feitos possessórios traduz o convencimento provisório e precário do Magistrado que, com as provas trazidas, forma o seu livre convencimento motivado. Não havendo demonstração de ilegalidade patente, não deve ser alterada a decisão liminar, mormente porque, durante a instrução, cabe às partes envolvidas trazerem subsídios que construam o seu direito material
. Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 927 do CPC/1973, norma em vigor na época dos fatos, impõe-se o deferimento do pleito liminar, nas ações de interdito proibitório. (AI 94113/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

DECIDO:
Por todo o exposto, com fundamento no art. 562 do Novo Código de Processo Civil,
DEFIRO
a liminar pleiteada, para o fim de conceder a
Manutenção do autor na posse da área da Fazenda Quatro Irmãos,
área de 3.246 há, matrícula n° 15.750 no CRI de São Félix do Araguaia – MT,
turbada pelo Requerido com a destruição de parte da cerca.

Por conseguinte, determino que o requerido se abstenha de praticar qualquer ato espoliativo ou turbativo na posse que a parte autora exerce sobre referida área,
sob pena de, assim não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), com o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para o caso de descumprimento da ordem e sem prejuízo da resposta criminal à transgressão da ordem judicial.

Expeça-se o Mandado Cominatório, que deverá ser cumprido em diligência, com reforço policial, se necessário for, cabendo ao executor da Ordem Judicial, todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se, o quanto possível, o conflito com os requeridos.

Caso haja necessidade de reforço policial, requisite-se mediante ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca.”
(id. 95048477 - negritei)

Destarte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse da agravada, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Repiso que a probabilidade do direito do agravante não restou evidenciada a ponto de revogar a medida outrora concedida, merecendo prevalecer, por ora, a decisão agravada, em respeito à manutenção da posse e ao estado da coisa existente.

Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso da demanda atingirá o pedido formulado, retornando ao
status quo ante
.

Por todos os motivos expostos, tenho que a r.decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023